Tribunal: TJPA
Processo: 0057929-14.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057929-14.2011.8.14.0301
APELANTE: BEN HAMID GRIFFITH ALHADEF, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BEN HAMID GRIFFITH ALHADEF

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO CANIL DA CORPORAÇÃO. PERDA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA EM DECORRÊNCIA DE MORDIDA DE CÃO FEROZ
. DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS
. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recurso de apelação e lhes negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BEN HAMID GRIFFITH ALHADEF
e pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM

contra a sentença (Id. 1249597) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,

ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo,

julgou o pedido procedente, condenando-o a pagar a quantia R$12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, e as custas e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 1249598), sustenta o autor, em resumo, que o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) arbitrados pelo juízo de primeiro grau é desproporcional à lesão íntima sofrida, devendo, portanto, ser majorado.

Esclarece que, no presente caso, desempenhava suas atividades normais para o Município, quando veio a sofrer grave acidente de trabalho que resultou na amputação traumática de seu dedo indicador, causando-lhe, assim, sequelas definitivas, ocasionando considerável prejuízo na sua vida futura.

Destaca que o juízo de 1º grau se equivoca ao afirmar que o pedido de indenização refere-se apenas ao dano moral sofrido, já que, na verdade, o abalo moral decorre do dano estético sofrido em decorrência ao acidente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para fixar a indenização a títulos de danos morais no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme requerido na inicial, ou em um valor justo entendido por essa Egrégia Corte.

Em suas razões recursais (Id. 1249599), o segundo apelante, Município de Belém, explica que o autor é servidor público da Guarda Municipal e que alega ter sofrido acidente de trabalho quando foi mordido pelo cão chamado Zeus, que estava vacinado no momento do ataque e ocasionou-lhe a perda da terceira falange do dedo indicador.

No mérito, defende a inexistência de comprovação quanto ao abalo de ordem psíquica sofrida pelo autor.

Argumenta que, no caso, não há que se falar em indenização por dano moral contra o Município, eis que, o
fato
carece do nexo causal para configurar a

indenização almejada, pois é sabido que a perda resultante de
dano, de

ordem moral, acarreta traumas de ordem psíquica que maculam a honra

subjetiva e/ou objetiva do indivíduo, portanto a perda irreparável que se experimenta em face de dano deste tipo.

Sustenta, então, que cabia ao
a
utor comprovar que a conduta do Município veio a lhe causar o dano, como
,
por exemplo, a falta de treinamento oferecido para lidar com o cão ou a falta de equipamentos de proteção que evitassem o ataque do
animal
, o que não ocorreu, deixando também de demo
nstrar a repercussão do fato na sua esfera moral, haja vista que continua desempenhando as mesmas funções, não havendo limitações decorrentes do acidente acontecido.

Defende que o acidente do trabalho, por si só, é insuficiente

para gerar a obrigação inden
izatória por parte do
p
oder
p
úblico, pois, somente se verificará a obrigação de ressarcir os danos quando na investigação da causa, ficar comprovado que este dano é consequência direta e imedi
ata de uma atuação dolosa ou culposa do empregador, no caso o Mu
nicípio.

Argumenta que pelos depoimentos das testemunhas e do próprio autor, restou claro que não houve culpa do Município, e sim uma situação de exposição a um risco assumido pelo próprio servidor, que possuía treinamento para evitar o acidente, assim com
o equipamento de segurança que poderia ter usado, mas não o fez.

Aduz que não é razoável que o Município indenize um dano moral não comprovado, sem nexo causal de uma atuação dolosa ou culposa sua, e pior, um acidente decorrente de um ato praticado pelo pr
óprio servidor

em desobediência às regras de treinamento e ao uso do equipamento de

proteção adequado.

Caso não seja esse o entendimento, requer que seja arbitrada a respectiva indenização em valor bem inferior, vez que o intento da indenização nestes casos não consiste no enriquecimento sem causa do titular do direito, mas apenas numa compensação de caráter preventivo- pedagógico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, porquanto inexistente a comprovação de abalo psíquico capaz de ensejar a obrigação de reparar. Caso este juízo entenda que ocorreu o dano apontado pelo autor, requer a municipalidade que seja arbitrada a respectiva indenização em valor bem inferior ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil) determinado na sentença, além da condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O autor apresentou contrarrazões (id nº 1249600) a exemplo do Município (id nº 1970426).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos no duplo efeito (id nº 2111447).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(Id. 2478211).

Determinei a inclusão em pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os recursos e passo a julgá-los conjuntamente.

Dito isso, verifico que o ponto de divergência existente entre as partes diz respeito ao fato de que o autor no exercício de seu cargo público sofreu um acidente de trabalho, por meio da mordida de um cão que estava sob seus cuidados no canil da Guarda Municipal de Belém, vindo a sofrer a amputação definitiva do dedo indicador na mão esquerda.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o Município de Belém foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Ambas as partes recorreram, sendo que o autor para aumentar esse valor, enquanto o réu para que fosse afastada a condenação ou minorado o valor da condenação.

Inicialmente, é de se ressaltar que a Constituição da República assegura o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5º, X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no Código Civil sobre o dever de indenizar decorrente de culpa ou dolo do agente.

Na realidade, como sabido, a responsabilidade do ente público, no caso ora analisado, tem natureza objetiva, em conformidade com o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
Consoante dispõe o § 6º do artigo 37 da Carta Federal, respondem as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,causarem a terceiros, descabendo concluir pela legitimação passiva concorrente do agente, inconfundível e incompatível com a previsão constitucional de ressarcimento direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (RE 344.133, Rel. Min. Marco Aurélio,
julgamento em 9-9-08, DJE de 14-11-08).

No caso vertente, o evento danoso que deu causa à presente demanda decorreu de omissão do Município. E
, sendo assim, na esteira do entendimento das Cortes Superiores, tem-se que a responsabilidade civil nos casos de omissão específica, incide a teoria do risco administrativo.

Tal é o caso dos autos, visto que o Município possui o dever de zelar e garantir a integridade física dos seus servidores no ambiente de trabalho.

A propósito, no julgamento do RE 109.615-RJ, o Supremo Tribunal Federal firmou idêntico posicionamento, cujo caso se amolda a situação tratada nestes autos:

“INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO - FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL – CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. [...] RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO.

- O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. - A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos” (RE 109615, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081).”

Todavia, o regime da objetividade não significa adoção de risco integral, mas apenas afastamento da necessidade da prova da culpa. Há que se demonstrar a presença dos demais elementos da responsabilidade civil, como a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre aquele e este. Havendo tal nexo, é devida a indenização.

Dessa forma, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do Estado.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a
alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma
lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la
basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.”. (
in
Curso de Direito Administrativo. 11ª ed. Malheiros Editores, 1999, p.665).

Delimitadas as características da responsabilidade civil incidente no caso concreto, impende a análise da presença dos pressupostos ensejadores do dever de indenizar. Isto significa, em termos práticos, apurar eventual presença de falha decorrente de omissão do poder público, conforme deduzido na peça exordial, notadamente se a Administração Pública observou o dever de zelar e garantir condições de trabalho seguras ao servidor.

Pois bem, as provas produzidas, inclusive pelos depoimentos das testemunhas no âmbito do processo administrativo, dão conta que de fato aconteceu o acidente dentro do ambiente de trabalho do servidor, decorrente de mordida de cachorro feroz da Guarda Municipal de Belém, ocasionada no momento em que o servidor buscava salvar o animal de enforcamento ocasionado por corrente que estava em seu pescoço. Nesse caso, entendo que o nexo causal é patente, pois, como muito bem pontuado pelo juízo de 1º grau, o ente público tinha conhecimento de que se tratava de animal extremamente feroz, com características diferentes dos outros animais da Guarda Municipal, e mesmo assim manteve o cão na convivência dos guardas e da própria sociedade. Ou seja, nesse caso, vê-se claramente que o ente Municipal assumiu o risco de gerar danos a quem convivia com aquele animal.

Fora isso, caberia ao Município comprovar que o servidor, naquela ocasião, descumpriu as regras de segurança, mesmo possuindo treinamento e equipamentos para tanto, o que não restou provado concretamente.

Assim, entendo que o dever de indenizar é impositivo, e deve se dar na medida da extensão do dano, como determina a legislação vigente.

Quanto a alegação de necessidade de comprovação do dano moral sofrido, cumpre esclarecer que, nesse caso, os danos morais decorrem do próprio evento danoso, independentemente de comprovação de lesão. Isso porque se deu na forma
in re ipsa
, que
“deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção 'hominis' ou 'facti', que decorre das regras da experiência comum”
(CAVALIERI Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, pág.
239-240).

Os transtornos sofridos pelo demandante, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, por óbvio, fugiram à normalidade e se constituíram como agressão à dignidade. O autor necessitou de tratamento médico e sofreu amputação traumática de dedo da mão esquerda, com sequela permanente.

É verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

No que toca à quantificação dos danos morais, é fato que é assunto tormentoso no ordenamento jurídico pátrio, pois não há legislação específica sobre o assunto e o que há está em dispositivos esparsos, o que dificulta, muitas vezes, o arbitramento justo dos referidos danos.

Diante dessa dificuldade, a jurisprudência pátria se oferece para agir, a cada caso concreto, dirimindo e oferecendo soluções justas e práticas, a fim de se chegar à prestação jurisdicional equilibrada nesses casos.

Tratando do tema, dispõe o art.
944
, “caput”, do
Có
digo Civil de 2002
:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”.

E em seu complementar parágrafo único:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização”.

Calha trazer à colação a lição do acatado doutrinador Des. Rui Stoco (“in”

Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2004, 6ª ed., p. 1709), ao discorrer sobre a matéria, nestes precisos termos, “verbis”:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo:
caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
” (grifei)

Desse modo, incumbe ao julgador, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Assim, a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

Nesses casos, cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do ofensor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado, a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo que o valor fixado pelo juízo “a quo” no importe de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais mostra-se justo e razoável, compensando a perda funcional e estética do servidor.

Desse modo,
descabe falar em alteração para mais ou para menos do “quantum” fixado na sentença ou em improcedência do valor arbitrado a título de danos morais, no presente caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo autor e réu.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/08/2020